Tribunal: TJES
Processo: 5009483-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJAO

AGRAVADO: F. L. V.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009483-33.2024.8.08.0000

AGVTE:
MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

AGVD
O
:
F.L.V

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeira inconformada com decisão da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que determinou sua remoção do cargo de inventariante do espólio de Edilson de Siqueira Varejão, com fundamento na existência de conflitos e tumulto processual no inventário. A recorrente sustenta ausência de culpa em sua conduta, imputando ao agravado a origem da litigiosidade e alegando inaplicabilidade da jurisprudência utilizada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a remoção da inventariante diante da comprovada animosidade entre os herdeiros e se é possível a nomeação de inventariante dativo em substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui prerrogativa legal para remover o inventariante sempre que verificar a presença de vícios ou circunstâncias que comprometam o andamento regular do inventário, ainda que tais hipóteses não estejam expressamente previstas no art. 617 do CPC, cuja ordem de legitimados não possui caráter absoluto.

A animosidade e a intensa dissensão entre os herdeiros inviabilizam o exercício equilibrado da inventariança, autorizando a substituição do inventariante e a nomeação de dativo de confiança do juízo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A remoção do inventariante, nessas hipóteses, não tem caráter sancionatório, mas visa à preservação da eficiência e da imparcialidade na administração do espólio, assegurando o regular andamento do processo de inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode remover o inventariante quando houver fundada razão que comprometa a condução do inventário, ainda que não prevista expressamente no art. 617 do CPC.

A intensa animosidade entre os herdeiros constitui motivo suficiente para a nomeação de inventariante dativo, em caráter excepcional.

A substituição do inventariante em tais casos não tem natureza punitiva, mas visa assegurar a adequada administração do espólio e o regular prosseguimento do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617 e 618.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.203.769/PE, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.6.2025, DJEN 23.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.266.839/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 2.12.2024, DJEN 5.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009483-33.2024.8.08.0000

AGVTE:
MARIA OLÍMPIA NASCIMENTO VAREJÃO

AGVD
O
:
F.L.V

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Olímpia Nascimento Varejão
, irresignada com a
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES
, que
determinou sua remoção do cargo de inventariante do espólio de Edilson de Siqueira Varejão
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada acolheu manifestação do Ministério Público baseada exclusivamente em alegações de tumulto processual, sem considerar que tal tumulto foi provocado pelo agravado;
(ii)
a remoção possui natureza sancionatória e deve ser fundamentada em conduta culposa do inventariante, o que não ocorreu no caso;
(iii)
a litigiosidade decorre da postura processual abusiva do agravado, que move diversas ações paralelas, sobrecarregando o juízo;
(iv)
a jurisprudência do STJ invocada na decisão agravada é inaplicável, pois diz respeito a casos com condutas efetivamente reprováveis do inventariante, o que não se verifica nos autos.

Não prospera o recurso
.

Como é cediço o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 617, do CPC, uma vez que este não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto.

Na espécie, os próprios fundamentos do recurso são aptos a demonstrar o acerto da decisão recorrida, porquanto a agravante imputa ao agravado a prática de tumulto processual e de conferir litigiosidade ao inventário, manifestando-se, assim, a animosidade e a dissensão entre as partes identificadas pelo magistrado.

Desta forma, mesmo à míngua de atos sancionatórios praticados pela agravante, tendo em vista o conflito de interesses existente entre as partes, a solução mais razoável para o caso é a remoção do inventariante com nomeação de um dativo, da confiança do juízo, que deverá assumir o múnus de bem zelar pelos bens do espólio, nos termos do art. 618, do CPC.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. SUBSITUIÇÃO DE INVENTARIANTE POR DATIVO. PEDIDO . EXTRA PETITA INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE INVENTARIANTE. EXCEPCIONAL MODIFICAÇÃO. INTENSA ANIMOSIDADE. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DATIVO. I. Hipótese em exame 1. Ação de remoção de inventariante. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em definir se o inventariante deve ser afastado e, em sendo, por quem deve ser substituído, se por outra herdeira ou se por inventariante dativo. III. Razões de decidir 3. Agindo o julgador fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize a examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. Nesse sentido, a decisão não pode dar coisa diversa da pedida ( ). extra petita 4. A mesma lógica, com as devidas adaptações, deve ser observada na instância recursal, a partir da delimitação do efeito devolutivo do recurso interposto. 5. No que se refere ao agravo de instrumento, que é recurso interponível em face de decisões interlocutórias que resolvem questões incidentes, a delimitação do efeito devolutivo, na perspectiva de sua extensão, sempre dependerá da matéria que será devolvida pela parte recorrente e que, então, poderá ser objeto de exame do Tribunal
. 6. O art. 617, CPC, elenca o rol de pessoas que poderão ser inventariantes em ordem que, a rigor, deverá ser obrigatoriamente seguida pelo juiz. 7. Em diversas hipóteses essa Corte Superior já excepcionou a ordem de preferência do art. 617, CPC. A principal razão para tanto é a intensa animosidade entre as partes, que permite a substituição por inventariante dativo, como ambas as Turmas de Direito Privado deste STJ já decidiram.
Precedentes. 8. No recurso sob julgamento, o pedido do agravo de instrumento se limitava ao afastamento de FERNANDO, de modo que a substituição por MARIA HELENA, requerida em primeiro grau, não foi devolvida ao tribunal de justiça. Portanto, a nomeação de dativo não caracteriza julgamento extra petita 9. A situação dos autos é de intensa disputa familiar, flagrante litigiosidade entre as partes. Assim, recai dentre as várias hipóteses já julgadas por esta Corte Superior, que excepcionam a ordem do art. 617, CPC, permitindo a nomeação de inventariante dativo. IV. Dispositivo 10. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.203.769/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE PAULO VICTOR. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. TESE EM TORNO DO CONTEÚDO NORMATIVO DOS ARTS. 10 E 141 NÃO PREQUESTIONADAS. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS JUSTIFICA A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA N.º 568 DO STJ. ART. 617 DO NCPC. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM. FUNDADAS RAZÕES PARA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a remoção do inventariante, com a nomeação de inventariante judicial, se justifica quando for constatada a inviabilidade do inventário em virtude da animosidade entre os herdeiros
. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.266.839/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter a decisão que removeu a agravante
do cargo de inventariante do
processo geratriz
.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.